Tribunal: STF
Processo: AI 115874
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-21
Data de publicação: 1987-04-21

Ementa:
PROCESSUAL.
PROCURAÇÃO: IRREGULARIDADE. QUESTÃO PROCESSUAL E NÃO CONSTITUCIONAL.
COISA JULGADA: INOCORRENCIA.
DECIDIR O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE A INEXISTÊNCIA DE
MANDATO REGULAR INVALIDA OS ATOS PRATICADOS PELO ADVOGADO NÃO
MALTRATA O PARAGRAFO 2. DO ART. 153 DA CARTA MAGNA, COMO
IGUALMENTE NÃO SE ALCA A NIVEL CONSTITUCIONAL O DEBATE QUANTO A
SABER-SE SE DEVIA OU NÃO O ÓRGÃO JUDICIAL DETERMINAR QUE FOSSE
SANADA A IRREGULARIDADE DO INSTRUMENTO PROCURATORIO.
NÃO HÁ FERIMENTO AO PARAGRAFO 3. DO MESMO ART. 153 DA C.F. SE NÃO
COMPROVOU O RECORRENTE QUE HAVIA COISA JULGADA SOBRE O TEMA; E NÃO
VIOLA O PARAGRAFO 4. DO MESMO ARTIGO O NÃO TER SIDO DADO
SEGUIMENTO A RECURSO, NA ESFERA TRABALHISTA. ATÉ PARA ASSIM DECIDIR
HÁ PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.